Tribunal: TJPA
Processo: 0003406-51.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003406-51.2020.8.14.0070

APELANTE: VALDANE FEIO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

preliminar de nulidade da prova obtida em decorrência de invasão domiciliar. Inocorrência. A suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado, inclusive, que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos. Preliminar rejeitada;

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDANE FEIO PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, e no mérito, a absolvição ante à insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que na noite do dia 17 de maio de 2020, por volta das 20h, Policiais Militares estavam realizando ronda na Higino Maués, Bairro Algodoal, Abaetetuba/PA, quando avistaram um aglomerado de pessoas, momento em que o denunciado, ao avistar a viatura, correu para dentro de sua casa, tendo a guarnição o conseguido deter no pátio da residência. Descreve que mediante autorização do acusado, a guarnição da Polícia Militar começou uma revista pela residência e encontraram uma bolsa, sendo que, ao abrirem o referido objeto encontraram 02 (dois) tabletes grandes de uma substância entorpecente semelhante à “maconha”, uma quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), além de 01 (uma) balança de precisão pequena. Expõe que, ato seguinte, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado até a presença da Autoridade Policial
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente declararam em sede de juízo, que
faziam ronda ostensiva em local conhecido por tráfico de drogas e o acusado ao avistar a viatura foi o único que saiu correndo em direção à sua residência, os policiais conseguiram alcançar o acusado ainda no pátio da casa, momento em que foram autorizados a realizar revista no imóvel e logram êxito em encontrar uma bolsa contendo entorpecentes, tabletes de substância com aparência de maconha, dinheiro em espécie e balança de precisão
. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado, inclusive, que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo
Laudo Toxicológico definitivo de ID 17814104, constando
1340,800g (um mil, trezentos e quarenta gramas e oitocentos miligramas) de MACONHA apreendidos
,
aliados aos depoimentos colhidos em sede de juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A Policial Militar
Regiane Leal Ferreira
, declarou em juízo
que “
(...)
que a guarnição estava em ronda pelo bairro Algodoal, na Travessa Higino Maués, momento em que se depararam com um aglomerado de pessoas e, por esse motivo, pararam a viatura para fazer abordagem, eis que as pessoas no local se encontravam em atitude suspeita, pelo fato de que o local é conhecido da polícia como área “vermelha” e de venda de entorpecentes. Alegou que, no momento em que pararam a viatura, o acusado correu da guarnição, sendo detido posteriormente no pátio da casa. Feita a abordagem, foi solicitada permissão para entrada na residência e, na parede da residência, foi localizada uma bolsa grande com uma quantidade de entorpecente, mais precisamente alguns tabletes com aparência de maconha, R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) e uma balança de precisão. Perguntado ao acusado sobre a propriedade de tais objetos, ele assumiu a propriedade e, por isso, foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Já na delegacia, a delegada de plantão constatou que o denunciado se encontrava foragido do sistema penal.”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024